Tribunal: TJMT
Processo: 1043913-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043913-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEYVID CAMPOS NOLETO - CPF: 013.092.811-90 (APELANTE), DANILO COSTA SANTOS - CPF: 050.229.785-98 (ADVOGADO), BRUNA DE ANDRADE MANTOVANI - CPF: 376.715.348-38 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Deyvid Campos Noleto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, condenando-o em honorários. O apelante busca a reforma da sentença, alegando abusividade de encargos e excesso nos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença é excessivo; (ii) saber se os juros remuneratórios e a capitalização de juros são abusivos; (iii) saber se as tarifas bancárias (gravame, serviços de terceiros, avaliação de bem, contratação, cobrança bancária) e a comissão de permanência são indevidas; (iv) saber se a restituição de valores deve ocorrer em dobro; (v) saber se os pedidos de tutela de urgência devem ser concedidos.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa, quando este não se revela irrisório ou muito baixo, harmoniza-se com os parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

4. A taxa de juros remuneratórios contratada em financiamento bancário não se configura abusiva se não exceder o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme a orientação consolidada dos tribunais superiores.

5. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é legal, desde que expressamente pactuada em instrumentos celebrados após 31 de março de 2000, sendo suficiente para sua caracterização a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A cobrança de tarifas de inclusão de gravame, serviços de terceiros, contratação e cobrança bancária foi corretamente afastada pela ausência de comprovação de sua efetiva incidência no contrato.

7. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia revela-se indevida quando o laudo apresentado pela instituição financeira é genérico, desprovido de dados específicos do veículo e das assinaturas do avaliador e do consumidor, não atestando a efetiva prestação do serviço.

8. O pedido de afastamento da comissão de permanência foi corretamente indeferido, porquanto não há previsão contratual para sua cobrança no instrumento sub judice.

9. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, uma vez que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé ou engano injustificável do fornecedor, o que não se verificou no caso concreto.

10. Os pedidos de tutela de urgência, como depósito judicial, manutenção na posse do veículo e não negativação, foram adequadamente indeferidos, pois a mera propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, e a abusividade reconhecida não é suficiente para tal fim.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa, quando este não é irrisório ou muito baixo, está em conformidade com o artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada em financiamento bancário não é abusiva se não exceder uma vez e meia a taxa média de mercado. 3. É legal a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, o que se configura pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia é indevida quando o documento comprobatório da prestação do serviço é deficiente, sem dados específicos ou assinaturas, não atestando a efetiva realização do serviço. 5. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé ou engano injustificável do fornecedor. 6. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nem autoriza a concessão de tutelas de urgência para depósito judicial, manutenção na posse do bem ou não negativação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, 932, III, 1.010, III, 1.014, 329; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei n. 10.931/04.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 380, 382, 539, 541; STJ, Temas 27, 247, 958, 1076; STJ, EAREsp 676608/RS; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS; STJ, AgRg no AREsp 479707/MS; TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099936220248110055.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEYVID CAMPOS NOLETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato C.C Pedido de Consignação em Pagamento C.C Pedido de Antecipação de Tutela, n. 1043913-69.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenou
o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

Na
origem,
a parte autora ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo (R$ 23.638,34), alegando abusividade nos juros remuneratórios, capitalização indevida e cobrança de tarifas (gravame, serviços de terceiros, avaliação de bem, contratação, cobrança bancária e comissão de permanência). Requereu a revisão das cláusulas, restituição em dobro e tutelas de urgência (depósito judicial, manutenção na posse e não negativação). O juízo deferiu a justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, mas indeferiu as tutelas de urgência (id. 314172870, id. 314172880).

Em
contestação
, a parte ré defendeu a legalidade dos encargos, a inaplicabilidade da Lei de Usura e a validade da capitalização de juros. Arguiu preliminares de inépcia da inicial e impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa (id. 314172882). A parte autora, em manifestação, refutou as preliminares e reiterou os pedidos iniciais (id. 314172892).

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares da ré e julgou improcedentes os pedidos do autor. Consignou que os juros remuneratórios (2,76% a.m.) não eram abusivos, pois não excediam uma vez e meia a taxa média de mercado (1,93% a.m. em agosto/2024). Manteve a capitalização de juros por expressa pactuação e a tarifa de avaliação de bem por comprovação do serviço. Afastou as demais tarifas (gravame, serviços de terceiros, contratação e cobrança bancária) por ausência de cobrança e indeferiu a comissão de permanência por falta de previsão contratual. Condenou o autor em honorários de dez por cento sobre o valor da causa (R$ 23.638,34), com exigibilidade suspensa pela gratuidade (id. 314172895).

Inconformado
, o apelante
em suas razões recursais,
alega que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é muito elevado, buscando sua redução ao teto mínimo. Aduz, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo) e a cobrança indevida de diversas tarifas e comissão de permanência. Postula a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a concessão das tutelas de urgência inicialmente pleiteadas.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 314172899) pelo apelado
.
Aduz
preliminares
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e por inovação recursal, bem como,
pugna pela manutenção da sentença, negando provimento ao recurso apelativo
.
No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a legalidade dos encargos aplicados, refutando as alegações de abusividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRAZÕES

-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada arguiu, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da inicial, em violação aos
artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Contudo, verifica-se que o apelante, embora reitere algumas teses já apresentadas na petição inicial, expôs de forma clara e suficiente os motivos de seu inconformismo com a sentença, confrontando os fundamentos da decisão recorrida e apresentando os pedidos de reforma. Tal conduta não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRAZÕES -

INOVAÇÃO RECURSAL

A parte apelada também suscitou a preliminar de inovação recursal, alegando que o apelante introduziu, em sede de apelação, a discussão sobre a aplicação da taxa de juros sobre o Método Gauss, matéria que não foi arguida ou debatida no primeiro grau de jurisdição, o que seria vedado pelos artigos 1.014 e 329 do Código de Processo Civil.

De fato, compulsando os autos, constata-se que a tese referente à aplicação do Método Gauss para o cálculo dos juros não foi apresentada na petição inicial nem discutida durante a fase de conhecimento, sendo suscitada apenas no recurso de apelação. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para não conhecer do recurso neste ponto específico.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Alega a parte apelante que o valor dos honorários advocatícios fixados é muito elevado, buscando sua redução ao teto mínimo. Aduz, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização de juros, bem como a cobrança indevida de diversas tarifas e comissão de permanência, pugnando pela devolução em dobro dos valores pagos a maior e pela concessão das tutelas de urgência inicialmente pleiteadas.

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, arguindo preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a legalidade dos encargos aplicados, refutando as alegações de abusividade.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Passando à análise do mérito recursal, as questões controvertidas cingem-se à redução dos honorários advocatícios, à abusividade dos juros remuneratórios, à ilegalidade da capitalização de juros, à abusividade das tarifas (especialmente a de avaliação de bem), à ilegalidade da comissão de permanência, à devolução em dobro dos valores pagos a mais e à reiteração dos pedidos de tutela de urgência.

Primeiramente, no que tange aos honorários advocatícios, o apelante postula a redução do valor fixado na sentença, alegando que a causa não possui grande complexidade. A sentença arbitrou os honorários em dez por cento sobre o valor da causa, que é de R$ 23.638,34 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), resultando em R$ 2.363,83 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos),
com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida
.

O
STJ no Tema 1076
, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos segundo
e
terceiro do artigo 85 do
CPC
.

No caso em tela, o valor da causa não se mostra irrisório ou muito baixo, e a fixação em dez por cento sobre o valor da causa está em conformidade com os limites legais estabelecidos pelo
artigo 85, parágrafo
2o
, do C
PC
que prevê percentual entre dez e vinte por cento. Desse modo, a pretensão de redução dos honorários não encontra amparo.

Em relação à alegada
abusividade dos juros remuneratórios
, o apelante sustenta que a
taxa aplicada é superior a doze por cento ao ano e que o contrato foi assinado em branco
. A sentença, por sua vez, manteve os juros contratados, considerando que a
taxa mensal de 2,76%
(dois vírgula setenta e seis por cento) ao mês, embora
quarenta e três por cento acima da média de mercado (1,93% ao mês em agosto/2024), não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média, o que não configura abusividade.

Conforme a
Súmula 297 do S
TJ
, o C
DC
é aplicável às instituições financeiras
, no entanto
, a
Súmula 382

do STJ
estabelece que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
.

O
Tema 27 do
STJ
complementa que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a
abusividade seja cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, conforme tese consolidada no julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
602850/MS
.

No presente caso, a taxa contratada não excede o patamar considerado abusivo pela jurisprudência consolidada, e
a alegação de contrato em branco não foi comprovada
. Assim, a manutenção dos juros remuneratórios pela sentença está correta.

Quanto à
capitalização de juros
(anatocismo), o apelante alega sua ilegalidade, invocando a
Súmula 121
do STF
e a inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias n. 1.963/2000 e n. 2.170-36/2001
,
contudo
,

a
sentença considerou a capitalização mensal legal por estar expressamente pactuada,
uma vez que a taxa anual era superior ao duodécuplo da mensal
.

A
Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça
é clara ao dispor que
:

"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"

Complementarmente, a
Súmula 541 do STJ
assevera que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

O
Tema 247 do S
TJ
reitera esse entendimento.

Considerando que o contrato foi celebrado em 14/agosto/2024, após a edição da Medida Provisória, e que a sentença verificou a pactuação expressa pela diferença entre as taxas, a cobrança da capitalização mensal de juros é legal.
A Súmula 121 do S
TF
, invocada pelo apelante, encontra-se superada para contratos bancários.

No que concerne às
tarifas abusivas
, o apelante questiona a cobrança de inclusão de gravame, serviços de terceiros, avaliação de bem, contratação e cobrança bancária.

Nesse sentido, a
sentença afastou as tarifas de gravame, serviços de terceiros, contratação e cobrança bancária por
constatar que não houve a efetiva cobrança no contrato
.

Contudo, manteve a
tarifa de avaliação do bem, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a prestação do serviço por meio do laudo de avaliação (id. 173856096)
. O
Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece a
"validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

Analisando o
id. 314172888
, que se refere ao "LAUDO DE AVALIAÇÃO VEICULAR", verifica-se que se trata de um
formulário genérico
, sem preenchimento de dados específicos do veículo avaliado e, crucialmente, sem
a assinatura do avaliador ou do consumidor
.

A ausência de assinaturas e de informações detalhadas no termo de avaliação torna o
documento deficiente e insuficiente para comprovar, de maneira inequívoca, a efetiva prestação do serviço de avaliação
, pressuposto essencial para a validade da cobrança da respectiva tarifa, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nes
ta
se
ara
, este Egrégio Tribunal de Justiça
, nesta nobre Câmara de Direito Privado,

já decidiu que
"ausentes as assinaturas do avaliador e do consumidor no Termo de Avaliação juntado, tal documento é insuficiente para comprovar inequivocamente a prestação do serviço, ensejando a restituição do valor cobrado a esse
título"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099936220248110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2025)

A
propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATATUAL – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO –
ANOTAÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – VEÍCULO USADO – AVALIAÇÃO REALIZADA – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958).
Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas
.

(TJMT - 1001793-55.2022.8.11.0049, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/09/2023, Data de Publicação: 11/09/2023)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
–
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE –

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito
.
É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

(TJMT - 1000585-17.2023.8.11.0044, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/08/2024, Data de Publicação: 26/08/2024)
(Grifei)

Desse modo, a cobrança da tarifa de avaliação do bem revela-se indevida, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

No que se refere à
comissão de permanência
, o apelante alega sua ilegalidade, especialmente quando cumulada com correção monetária. A sentença indeferiu o pedido por ausência de previsão contratual da comissão de permanência.

As
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça
tratam da comissão de permanência, estabelecendo seus limites e a impossibilidade de cumulação com outros encargos.

Contudo, a
ausência de previsão contratual
para a cobrança da comissão de permanência, conforme constatado pela sentença, torna
desnecessária
a análise de sua legalidade ou cumulação, uma vez que o encargo sequer foi pactuado. Portanto, a sentença está correta ao indeferir o pedido.

Quanto ao pedido de
devolução em dobro
dos valores pagos a mais, o apelante o reitera
direito, por
é
m,

o
S
TJ
no julgamento do
EAREsp
676608/RS
, firmou a tese de que
:

"a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a comprovação de má-fé do fornecedor. O requisito subjetivo é o engano injustificável, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência de justificativa razoável para a cobrança indevida"
.

No caso da
tarifa de avaliação
, embora a cobrança seja considerada indevida pela
falta de comprovação da efetiva prestação do serviço, não se verifica a má-fé ou o engano injustificável por parte da instituição financeira, que se baseou em cláusula contratual e apresentou um documento que, embora deficiente, visava a comprovar o serviço
.

Assim, a restituição do valor pago a título de tarifa de avaliação deve ocorrer na forma simples
.

Por fim, no que concerne aos pedidos de
tutela de urgência
(depósito judicial, manutenção na posse do veículo e não negativação do nome), o apelante os reitera
, e imprescinde lembrar

que a
decisão interlocutória de origem já havia
indeferido tais pleitos, e a sentença não reanalisou a questão no mérito
.

A
Súmula 380
do STJ
estabelece que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

Ademais, o ajuizamento de ação revisional de contrato de alienação fiduciária
não obsta a ação de busca e apreensão
, conforme tese consoli
dada no
AgRg
no
AREsp
479707/MS
.

Ou seja,

p
ara que a mora seja descaracterizada, é necessário o reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização),
o que não ocorreu na maioria dos pontos suscitados
.

Como apenas a tarifa de avaliação foi considerada indevida, e tal valor não é suficiente para descaracterizar a mora, os requisitos para a concessão das tutelas de urgência não se encontram presentes.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença apenas no tocante à tarifa de avaliação do bem, determinando a sua exclusão e a restituição simples do valor pago a esse título, mantendo-a nos demais pontos.

Considerando a
sucumbência recíproca
, mas em proporções distintas, e o parcial provimento do recurso, MANTENHO a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença em
10%
sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, parágrafo terceiro, do C
PC.

Ao arremate,
v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026